Tribunal: STF
Processo: ARE 684650
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Jornada de trabalho de enfermeiro. Controvérsia decidida com base na Lei Complementar 674/1992 do Estado de São Paulo. 3. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.